Tribunal: TJSP
Processo: 1019459-49.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. A despeito da incidência das normas de proteção ao consumidor, não ficou demonstrada falha na prestação dos serviços a cargo da fornecedora. Bem que foi oportunamente reparado. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor a indicar que o automóvel se encontra em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. A despeito da incidência das normas de proteção ao consumidor, não ficou demonstrada falha na prestação dos serviços a cargo da fornecedora. Bem que foi oportunamente reparado. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor a indicar que o automóvel se encontra em condições de uso. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.